Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706445-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEIXOTO E CAVALCANTI ADVOGADOS tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0704760-78.2020.8.07.0001. Depreende-se dos autos que, na origem, tramita o cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001 no qual o Escritório de Advocacia agravante é exequente e Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa o executado. Na ação, busca-se o recebimento de R$10.336,61(dez mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), valor atualizado até 05/12/2019 (ID 51553951 - Pág. 3 do processo no 0704760-78.2020.8.07.0001) a título de honorários sucumbenciais que foram fixados por meio de sentença nos autos de no 0733807-68.2018.8.07.0001. Após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida executada, o ora agravante requereu a penhora de crédito trabalhista do agravado, que havia firmado na 20a Vara do Trabalho de Brasília/DF nos autos da reclamação trabalhista no 0000966-69.2018.5.10.0020 em cujo processo restou entabulado acordo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem pagos em 7 (sete) parcelas. O requerimento foi deferido a partir dos seguintes fundamentos: “Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos sobre eventual crédito trabalhista pertencente ao executado no processo n. 0000966-69.2018.5.10.0020, em trâmite na 20a Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, até o montante de R$10.336,31, conforme informado na petição de ID. 51553951" (ID 52456109 - Pág. 1 do cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001). A parte agravada, SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S, propôs então os embargos de terceiros no 0704760-78.2020.8.07.0001 no qual foi lançada a r. decisão agravada. Nos embargos de terceiros, alega a parte agravada que teria sido contratada pelo executado, Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa, para propor a ação trabalhista mencionada em que restaram fixados honorários advocatícios contratuais em 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico líquido percebido. A partir desse pressuposto, alega que a ordem de penhora no rosto dos autos atinge parte de seu crédito consistente em honorários advocatícios contratuais e que, em decorrência de sua natureza alimentar não pode sofrer constrição. O ilustre Juízo a quo, nos embargos de terceiros no 0704760-78.2020.8.07.0001, reduziu a retenção ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) de cada parcela a ser transferida no cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: “Cuida-se de ação de embargos de terceiro com pedido de liminar opostos por SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S em face de PEIXOTO E CAVALCANTI ADVOGADOS. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) se encontra em andamento neste juízo o cumprimento de sentença no. 0729622-50.2019.8.07.0001, no qual foi determinada a penhora do crédito trabalhista pertencente ao executado Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa no processo no. 0000966-69.2018.5.10.0020, em trâmite na 20a Vara do Trabalho de Brasília-DF, até o montante de R$10.336,31; (ii) foi contratada pelo executado Guilherme para propor a mencionada ação trabalhista, sendo fixados contratualmente honorários advocatícios em 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico líquido percebido pelo contratante; (iii) na aludida reclamação trabalhista foi celebrado acordo no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem pagos em 7 (sete) parcelas em benefício de Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa, sem a estipulação expressa quanto à reserva aos honorários contratuais; (iv) parte do valor penhorado, pela decisão proferida no processo de cumprimento de sentença referenciado, pertence à parte embargante a título de honorários contratuais, constituindo-se como verba impenhorável. Ao final, requereu o deferimento de liminar para que seja determinada a transferência, para a presente ação, a quantia de R$3.100,89 (três mil e cem reais e oitenta e nove centavos), mais consectários legais, depositada no bojo da Ação Trabalhista de no 0000966-69.2018.5.10.0020, da 20a Vara do Trabalho de Brasília/DF. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso em apreço, o instrumento particular de prestação de serviços e honorários advocatícios, celebrado entre a parte embargante e o executado da ação de cumprimento de sentença no. 0729622-50.2019.8.07.0001, estabelece que o pagamento, em caso de êxito na demanda trabalhista, seria correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico líquido; e que os honorários de êxito serão pagos imediatamente na proporção da quantia recebida pelo contratante (cláusula terceira – ID. 56675290 páginas 1-2). Por sua vez, na reclamação trabalhista no 0000966-69.2018.5.10.0020, que tramita na 20a Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, foi homologado acordo judicial pelo qual Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa receberá a importância líquida de R$50.000,00, a ser paga em 7 parcelas, sendo a primeira no valor de R$8.000,00 e as demais no valor de R$7.000,00. Assim, restou comprovado que a embargante possui o domínio do bem (valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais), que se configura contido no objeto da decisão que determinou a penhora de eventual crédito trabalhista pertencente ao executado Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa. Tratando-se de valores que serão parceladamente depositados nos autos da reclamação trabalhista no 0000966-69.2018.5.10.0020 e, posteriormente, transferidos para o processo de cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001 até o limite do valor do débito exequendo (R$10.336,31), a medida acautelatória adequada ao presente feito constitui-se na retenção, a ser promovida no cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) de cada parcela a ser transferida, até o julgamento destes Embargos. Ante o exposto, com fundamento no art. 678 do CPC, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a retenção, no processo de cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) de cada parcela a ser transferida pelo juízo da 20a Vara do Trabalho de Brasília-DF, até o julgamento do presente feito. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do cumprimento de sentença. Oficie-se ao juízo da Vara do Trabalho para que transfira para este juízo o valor penhorado e mais 30%, tendo em vista que, caso sejam acolhidos os embargos, a quantia inicialmente penhorada não será suficiente para a satisfação da obrigação" (ID 56820121). Contra essa decisão, a parte agravada, SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S, opôs embargos de declaração. Menciona que o valor de R$ 10.336,31 consiste em depósito de garantia total do débito exequendo. Noticia ainda que o acordo foi estipulado de forma que os pagamentos seriam realizados mediante depósito em espécie na conta corrente de sua titularidade e não depósito nos autos (ID 56678795 - Pág. 2 do processo 0704760-78.2020.8.07.0001), logo, seria indevida a retenção de 30% “de cada parcela a ser transferida”. O ilustre Juízo a quo deu provimento ao recurso proferindo a r. decisão ora agravada nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S em face da decisão de ID. 56820121, sob o fundamento de que há contradição na decisão embargada, já que o objeto dos presentes embargos de terceiro versa sobre o depósito realizado em parcela única na reclamação trabalhista no 0000966-69.2018.5.10.0020. Alega que não haverá outros depósitos judiciais naqueles autos e que o objeto da presente discussão cinge-se a apenas uma constrição. Requer a revogação da decisão embargada quanto à determinação à parte embargada relativa aos honorários de sucumbência nesta ação. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. A alegação de contradição deve ser analisada sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. No caso em apreço, a parte autora comprovou que, na mencionada reclamação trabalhista, foi realizado depósito no valor de R$10.336,31 (ID. 56678803 página 2). A decisão de ID. 56678799, proferida naquela ação trabalhista, assim dispôs: “Quanto à alegação de descumprimento do acordo, porque depositada a parcela de maneira diversa do estabelecido na ata, tenho que as circunstâncias exigiram a adoção da medida adotada para efetividade da ordem judicial (10a Vara Cível), de modo que considero quitada a 5a parcela e parte da seguinte, no importe de R$3.336,31. (...) À Reclamada, no entanto, deverá continuar realizando os depósitos faltantes nos moldes estabelecido no acordo”. A decisão objeto dos embargos de terceiro, proferida no cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001, determinou a penhora do crédito trabalhista pertencente ao executado Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa no processo no. 0000966-69.2018.5.10.0020, em trâmite na 20a Vara do Trabalho de Brasília-DF, até o montante de R$10.336,31 (ID. 56678797). Com efeito, em que pese os termos do acordo celebrado na reclamação trabalhista citada (ID. 56678795), foi realizado naquele processo o depósito único do valor total atinente ao débito exequendo do cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001, qual seja, de R$10.336,31. Portanto, é o caso de suprir essa contradição, com a consequente retificação da decisão embargada mediante o deferimento do pedido liminar para determinar a retenção, no processo de cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de R$10.336,31, a ser transferido pelo juízo da 20a Vara do Trabalho de Brasília-DF, até o julgamento do presente feito. O ofício já expedido à 20a Vara do Trabalho de Brasília (ID. 57069767) encontra-se em perfeita adequação ao pedido liminar formulado pela parte embargante e à presente decisão, não merecendo quaisquer retificações. No tocante ao pedido de revogação da parte final da decisão embargada, a simples leitura da sua argumentação revela que, por meio dos embargos, a parte pretende exclusivamente sejam conferidos efeitos modificativos à decisão proferida, sem nada apontar quanto ao erro material. Nesse sentido, resta claro que a parte utiliza-se desta via de forma inadequada, porquanto somente poderá buscar o que pretende pela via recursal própria. ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para determinar a retenção, no processo de cumprimento de sentença no 0729622-50.2019.8.07.0001, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de R$10.336,31, a ser transferido pelo juízo da 20a Vara do Trabalho de Brasília-DF, até o julgamento do presente feito" (ID 57702346). Inconformada, a parte credora recorre. Em primeiro lugar, requer o reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiro, pois a agravada teria tomado ciência da penhora no rosto dos autos no dia 14/01/2020, data em que peticionou no Juízo Trabalhista requerendo a revogação, e ajuizou os embargos de terceiro somente no dia 17/02/2020. Aponta que o direito do advogado postular que os honorários contratuais sejam deduzidos da quantia a ser recebida pelo constituinte somente ocorre se a apresentação do contrato ocorra antes de determinada a penhora no rosto dos autos, o que não teria ocorrido no caso. Diz: “mostra-se inviável a via eleita pela parte Agravada para o fim de resguardar seu crédito proveniente de contrato de honorários advocatícios, levando-se em consideração que a Agravada, dentro do processo originário, não efetuou o pleito de reserva de honorários antes da determinação de penhora no rosto dos autos” (ID 15058723 - Pág. 20). Por fim, defende ser indevida a liberação da penhora dos valores correspondentes à verba honorária, pois (a) o crédito constrito não é de titularidade da Agravada, mas de seu cliente, e (b) o cumprimento de sentença que determinou a penhora no rosto dos autos discute igualmente verba de natureza alimentar, prevalecendo o direito do credor. Justifica assim seu pedido liminar para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Na hipótese dos autos, não vislumbro a configuração da urgência para a concessão da liminar, pois, pelo teor da r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou a retenção do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de R$10.336,31, a ser transferido pelo juízo da 20a Vara do Trabalho de Brasília-DF, até o julgamento do presente feito. Não há qualquer notícia de liberação da referida quantia. Considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento e, não existindo excepcional urgência à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator